Tribunal: TJES
Processo: 0002332-68.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002332-68.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. OXIDAÇÃO. RECUSA AO SANEAMENTO DO VÍCIO. SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme o art. 18 Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

2. O § 1º do referido dispositivo estabelece ainda que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou (iii) o abatimento proporcional do preço.

3. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar que a oxidação das peças do veículo decorreu de culpa exclusiva da proprietária e do usuário do veículo, ou ainda de terceiros, impondo-se a manutenção da condenação solidária das fornecedoras para efetuarem a substituição das peças oxidadas.

4. Os danos morais foram configurados, posto que a aquisição de um automóvel novo é cercada de expectativas, principalmente quanto à ausência de defeitos e à desnecessidade de se submeter a reparos e negativas das empresas responsáveis de arcar com os mesmos. Precedente TJES:
Apelação Cível n. 0002649-53.2017.8.08.0030. Precedente STJ: AgInt no AREsp 821945/PI
.

5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença não se revela desproporcional ou desarrazoado, estando em consonância com as peculiaridades do caso concreto e apto a exercer efeito pedagógico nos fornecedores, sem gerar enriquecimento sem causa.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0002332-68.2020.8.08.0024

Apelante:
VM Comércio de Automóveis Ltda.

Apelados:
Lorenzon Indústria e Comércio de Pães EIRELI e Giovanni Farias Lorenzon

Parte. Int.:
FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por VM Comércio de Automóveis Ltda. contra a sentença de fls. 274/282 (integrada pela decisão de fls. 313/314), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Lorenzon Indústria e Comércio de Pães EIRELI e Giovanni Farias Lorenzon, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar solidariamente a apelante e FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. a (a) pagarem indenização por danos morais aos apelados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e (b) substituírem todas as peças cromadas manchadas e defeituosas, conforme orçamento apresentado.

Nas razões recursais de fls. 292/303, VM Comércio de Automóveis Ltda. alega em síntese que (a) a responsabilidade civil não restou configurada, eis que não demonstrada a conduta ilícita e o nexo de causalidade; (b) os defeitos apontados foram causados por agente externo, hipótese não coberta pela garantia; (c) atua apenas como concessionária, sendo a garantia prestada pelo fabricante; (d) a negativa da cobertura foi dada pela FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.; (e) os danos morais não foram comprovados; (f) a empresa recorrida não se enquadra no conceito de consumidora, devendo ser afastada a aplicação do art. 18, § 1º do CDC; e (g) o recurso merece provimento para reformar a sentença e julgar os pedidos improcedentes.

Contrarrazões apresentadas às fls. 320/326.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 18 Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

O § 1º do referido dispositivo estabelece ainda que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou (iii) o abatimento proporcional do preço.

Em 08/04/2019, a apelada Lorenzon Indústria e Comércio de Pães EIRELI adquiriu o veícul
o Compass Limited Flex, marca Jeep, chassi n. 98867516WKKJ35622, placa QRG6C64 (fl. 22), para uso pessoal de seu sócio
Giovanni Farias Lorenzon, que afirma ter notado, em agosto do mesmo ano, que as peças cromadas do carro estavam oxidadas, tendo a concessionária VM Comércio de Automóveis Ltda. realizado o polimento das mesmas.

No dia 02/10/2019, contudo, o veículo retornou à concessionária, pois as peças voltaram a apresentar oxidação e necessitavam de troca, mas a empresa se negou a arcar com os custos desta vez, alegando que o vício foi causado por agentes externos. O serviço foi orçado em R$ 7.528,42 (sete mil quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos).

A Ordem de Serviço de fls. 28/29 aponta o dia 02/10/2019 como data de entrada do veículo na empresa apelada, indicando no diagnóstico que, de fato, o automóvel já havia sido levado para polimento, tendo as ferrugens e oxidação retornado em pouco tempo.

O diagnóstico técnico indicou ainda a existência de oxidação por contaminação com o meio ambiente externo, com provocação de falhas nos cromados. Mas, ainda assim, a troca das peças foi negada pela montadora.

É importante registrar que, além do documento, a oxidação é comprovada pelas fotografias de fls. 31/34.

Nesse viés, verifica-se que num curto espaço de seis meses o automóvel apresentou dois problemas de oxidação das peças, o que não se revela razoável por se tratar de um “veículo zero quilômetro”, de marca estaelecida no mercado (Jeep).

A apelante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar que o fato decorreu de culpa exclusiva da proprietária e do usuário do veículo, ou ainda de terceiros, impondo-se a manutenção da condenação solidária das fornecedoras para efetuarem a substituição das peças oxidadas.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restaram configurados, posto que, conforme disposto na sentença, a aquisição de um automóvel novo é cercada de expectativas, principalmente quanto à ausência de defeitos e à desnecessidade de se submeter a reparos e negativas das empresas responsáveis.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO NOVO – DEFEITOS NÃO SANADOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR – RECURSO IMPROVIDO. 1 - Responsabilidade por vício do produto, pois o acontecimento que ensejou os danos materiais e morais ao autor decorreu de defeito interno do veículo (defeito de fabricação), frustrando com isso sua legítima expectativa quanto à utilização e à fruição do bem.
2 - Os elementos dos autos demonstram que o autor precisou ir, mais de uma vez, solucionar vícios no veículo novo, com pouco tempo de uso. Tal fato é absolutamente incompatível com a aquisição de um veículo zero quilômetro, sendo patente o dano experimentado pelo consumidor.
3 - Com relação aos danos morais, não há como afastar sua incidência. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido” (STJ. AgInt no AREsp 821945/PI. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Data do Julgamento 23/06/2016).
4 - O artigo 18 do CDC estabelece a responsabilidade solidária, por vício de qualidade e quantidade, entre todos aqueles que intervierem na cadeia de fornecimento do produto com vício. 5 - E nos termos do § 1º, do art. 18, tem o fornecedor, regra geral, o prazo de 30 (trinta) dias para reparar o vício no produto colocado no mercado, após o que surge para o consumidor o direito potestativo de exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. 6 – Recurso não provido. (TJES, Apelação Cível n. 0002649-53.2017.8.08.0030, Relator: Desembargador MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28.02.2023) (g. n.)

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença não se revela desproporcional ou desarrazoado, estando em consonância com as peculiaridades do caso concreto e apto a exercer efeito pedagógico nos fornecedores, sem gerar enriquecimento sem causa.

Não verifico, portanto, motivo que justifique a reforma da sentença, devendo ser confirmada a procedência do pedido.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios devidos pela apelante de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/03/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.